Tribunal: TJES
Processo: 0000050-50.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-50.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FRANCISCO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000050-50.2023.8.08.0057

APELANTE: LUIZ FRANCISCO MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: JACIARA SANTOS SCHOT - ES25646

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DECOTE DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB.
BIS IN IDEM
. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUIZ FRANCISCO MARTINS contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do Código Penal. O recorrente busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelos arts. 306 e 309, do CTB; (ii) analisar a configuração do perigo abstrato (art. 306) e do perigo concreto (art. 309); (iii) reexaminar a dosimetria da pena, incluindo a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB; (iv) estabelecer o regime prisional e a (im)possibilidade de substituição da pena ao réu reincidente; (v) determinar o cabimento de honorários à advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime do art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) restaram comprovadas pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, que atestou diversos sinais de embriaguez, pelo Boletim de Atendimento de Urgência (hálito etílico) e pela confissão do réu.

O crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de modo que o risco ao bem jurídico (segurança viária) é presumido pela norma, sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo à incolumidade pública, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e a autoria do delito do art. 309, do CTB (direção sem habilitação) decorrem da confissão do réu. O perigo concreto de dano, elementar do tipo, comprova-se pelo depoimento policial, ratificado em juízo, que relatou a condução em "zigue-zague" e a tentativa de estacionar sobre a calçada, conforme verificado por videomonitoramento.

A pena-base do art. 306 mantém-se acima do mínimo legal, pois o vetor antecedentes é desfavorável, possuindo o réu múltiplas condenações definitivas anteriores, incluindo cinco específicas em crimes de trânsito.

Configura
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no inciso III do art. 298, do CTB (dirigir sem habilitação) concomitantemente à condenação pelo crime do art. 309 do CTB, impondo-se o decote da agravante de ofício, conforme requerido pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça.

Promove-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (alínea 'd' do inciso III do art. 65, do CP) e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria do art. 306, do CTB.

O regime inicial semiaberto justifica-se com base nos §§ 2º e 3º do art. 33, do CP, em razão da reincidência do apelante em crime doloso.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o óbice do inciso II do art. 44, do CP (reincidência em crime doloso), sendo a medida socialmente desaconselhável (§ 3º do art. 44 do CP), pois o réu é multirreincidente específico e praticou o delito durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto.

Condena-se o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios (R$ 880,00) à advogada dativa pela interposição das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais notórios (art. 306, § 1º, II, CTB), sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto.

O crime de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) exige a demonstração de perigo concreto de dano, o qual pode ser comprovado por depoimento testemunhal sobre a condução anormal do veículo (ex: "zigue-zague").

A utilização da circunstância de "dirigir sem habilitação" para agravar a pena de crime de trânsito (inciso III do art. 298 do CTB) e, simultaneamente, para condenar o agente pelo art. 309 do CTB, configura
bis in idem
.

A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (inciso II do art. 44 do CP) e justifica a fixação do regime inicial semiaberto (§§ 2º e 3º do art. 33 do CP).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB): art. 298, inciso III; art. 306, § 1º, inciso II; art. 309. Código Penal (CP): art. 33, §§ 2º e 3º; art. 44, inciso II; art. 44, § 3º; art. 65, inciso III, alínea d; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000050-50.2023.8.08.0057

APELANTE: LUIZ FRANCISCO MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: JACIARA SANTOS SCHOT - ES25646, MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUIZ FRANCISCO MARTINS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES (ID n.º 16227723), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
a
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da determinação de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 meses.

Razões recursais apresentada no ID n.º 16227732, em que a defesa requer a absolvição do réu em razão da suposta ausência de provas para a condenação. Alega, para tanto, a insuficiência do conjunto probatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
, contesta o valor probatório do depoimento dos policiais e argumenta que não há prova do perigo concreto exigido para a configuração do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por derradeiro, pugna pela fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões do Ministério Público (ID n.º 16227885), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo, mas requerendo a reforma de ofício da sentença para afastar a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, por configurar
bis in idem
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n.º 16824712), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, aderindo, contudo, ao pleito de reforma
de ofício
para afastar a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Emerge da denúncia que, no dia 01 de abril de 2023, por volta das 13h20min, no Município de Águia Branca/ES, o denunciado LUIZ FRANCISCO MARTINS conduziu o veículo VW/GOL, placa MTR-5G55, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
"apresentando sintomas de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, ironia, exaltação, dificuldade no equilíbrio, agressividade e fala alterada" .

Consta dos autos que policiais militares foram informados sobre um veículo que transitava de forma irregular ("fazendo zigue zague"), e constataram a veracidade da informação por meio de câmeras de videomonitoramento. Nas mesmas circunstâncias, constatou-se que o denunciado conduzia o veículo "sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano" .

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de direção de veículo automotor sem a devida Habilitação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Examinando detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a materialidade, assim como a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, a se considerar o Boletim Unificado (fls. 07/10 do Inquérito Policial), o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 24 do Inquérito), o Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 26 do Inquérito) e a prova testemunhal colhida.

Com efeito, é inequívoco que o réu estava dirigindo embriagado no dia dos fatos. O Exame de Constatação (fl. 24), lavrado pelo agente de trânsito diante da recusa do réu em realizar o teste de etilômetro, atestou positivamente um conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora, como "DIFICULDADE NO EQUILIBRIO" (SIM), "FALA ALTERADA" (SIM), "Olhos Vermelhos" (SIM) e "Odor de álcool no hálito" (SIM).

Tal prova técnica é corroborada pelo Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 26), onde o médico plantonista atestou que o paciente possuía "halito etilico".

Além disso, o próprio réu, em seu interrogatório policial (fl. 31), confessou "QUE NA DATA DE HOJE TOMOU DOIS LATÕES DE CERVEJA". A sentença registra, ainda, que a prova testemunhal foi corroborada pela confissão espontânea do acusado em Juízo.

A alegação defensiva de atipicidade da conduta do art. 306, do CTB, por suposta ausência de perigo concreto, não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Nesse quadrante, é importante ressaltar que o crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado por ser de
perigo abstrato
, de modo que o risco ao bem jurídico tutelado (segurança viária) é presumido pela norma.

É desnecessário, assim, que esteja evidenciado o efetivo perigo à incolumidade pública. A simples conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, comprovada na forma do § 1º ou § 2º do referido artigo, impõe a intervenção do Direito Penal.

Essa orientação está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que entende que
"o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal”
(AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.).

No caso vertente, o crime previsto no artigo 306, do CTB, está configurado na medida em que houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora do réu , nos termos do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por outro lado, o delito constante do artigo 309, do CTB, é de
perigo concreto
, haja vista que o tipo penal prevê como elementar a configuração de "gerando perigo de dano".

O delito previsto no artigo 309, do mesmo diploma, também resta materialmente tipificado. A autoria é inconteste, pois o réu confessou em sede policial "QUE NÃO POSSUI CNH".

O perigo concreto, por sua vez, foi devidamente comprovado pelo depoimento do Policial Militar Ronaldo de Matos Mol, que, ratificando em juízo os fatos, declarou que, através de imagens de videomonitoramento, foi possível observar o réu
"fazendo zigue zague nas ruas e tentando estacionar o veículo em cima da calçada"
e dirigindo
"com certo grau de dificuldades".

Nesse diapasão, há farta prova colacionada aos autos para manutenção do édito condenatório, sendo inviável a absolvição.

Passo, por conseguinte, ao reexame da dosimetria da pena.

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

No que se refere ao delito previsto no artigo 306, do CTB, o juiz
a quo
, acertadamente, exasperou a pena-base do réu com base na existência de um vetor desfavorável: os
antecedentes
. O magistrado destacou que o réu
"possui condenações criminais, sendo 5 (cinco) condenações relacionadas aos crimes de trânsito"
, citando os respectivos autos.

A certidão de fls. 74/76 (ID 3330-3340), de fato, comprova a existência de múltiplas condenações definitivas anteriores ao fato, o que autoriza a exasperação da pena-base e, ainda, o reconhecimento da reincidência, utilizando condenações distintas.

Nesse contexto, a pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mostrou-se proporcional e razoável.

Por outro lado, verifico que, na segunda fase dosimétrica, foi aplicada a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB (
São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: [...] III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
).

Considerando, no entanto, que o réu também foi condenado pelo crime tipificado no artigo 309, do CTB, verifica-se que a incidência da agravante implica em inequívoco
bis in idem
, posto que o mesmo fato (dirigir sem CNH) foi valorado para agravar a pena de um crime (artigo 306, do CTB) e para condenar o réu por outro delito (artigo 309, do CTB).

Tal ponto foi, inclusive, corretamente arguido pelo Ministério Público em sede de contrarrazões (ID n.º 16227885) e pela douta Procuradoria de Justiça (ID n.º 16824712).

Forte em tais razões, promovo o decote da mencionada agravante.

Na segunda fase do crime do art. 306, do CTB, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e a agravante da reincidência, assim, promovo a compensação entre elas.

Assim, afastada a agravante do art. 298, III, do CTB, a pena intermediária (e definitiva, à míngua de outras causas) para o crime do art. 306, do CTB, resta fixada em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
(mantendo o valor do dia-multa da sentença).

Quanto ao crime do art. 309, do CTB, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, ausentes atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência, elevando a pena para
08 (oito) meses de detenção
, patamar que se torna definitivo e se mostra razoável.

Diante do exposto, em atenção ao concurso material (art. 69, do CP) , fica a pena definitiva do réu fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial deve ser o
semiaberto
, na esteira do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP, por ser o apelante reincidente em crime doloso, conforme certidões de antecedentes.

A defesa requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo óbice do artigo 44, II, do CP, pois o réu é reincidente em crime doloso.

Embora o § 3º do referido artigo faculte ao juiz aplicar a substituição se "socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime", a situação dos autos desaconselha a medida. O apelante é multirreincidente, inclusive específico em crimes de trânsito, e praticou o novo delito enquanto estava em cumprimento de pena em regime aberto (conforme decisão de custódia, fls. 92/93 dos autos de origem).

A negativa de substituição, portanto, fundamenta-se no art. 44, II e § 3º, do Código Penal, sendo legítima diante da reincidência do agravante, revelando a medida como socialmente desaconselhável.

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogada dativa (Dra. Jaciara Santos Schot, OAB-ES 25.646), que interpôs as razões recursais (ID n.º 16227732), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pela advogada na interposição do recurso, fixo os honorários em R$ 880,00 (oitocentos reais e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, mantendo os demais termos da Sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)